Tribunal: TJES
Processo: 5031326-45.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031326-45.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ROCHA SOARES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5031326-45.2025.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ROCHA SOARES

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN-ES. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 282 DO CTB. REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDENTE.

SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de demanda na qual a parte autora pugna pela anulação do processo administrativo nº 2023-GBXX9, instaurado em decorrência da multa aplicada no dia 04/08/2018, que culminou no cancelamento de sua CNH definitiva, sob o argumento de ocorrência de decadência na aplicação da penalidade, nos termos do art. 282 do CTB.

(2) A sentença julgou improcedentes os pedidos. A parte requerente, ora Recorrente, em que pugna pela reforma da sentença, alegando em suas razões, decadência, e a nulidade do procedimento que ensejou o cancelamento de sua CNH, pela falta de cunprimento dos requisitois legais.

(3). Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida. Verifico que não houve qualquer irregularidade no procedimento realizado pelo requerido, que cumlinou no cancelamento da CNH da parte autora, eis que respeitados os prazos e as notificações legais, conforme bem fundamentado na sentença recorrida:
“Assim, em se tratando do procedimento previsto no art. 148, §3º e 4º, do CTB, a princípio, não há que se falar em instauração de processo administrativo, eis que tal procedimento é exigido tão somente nas hipóteses de aplicação de penalidade, sendo que, no presente caso, ocorreu apenas o cancelamento da CNH após o regular processo administrativo.

Contudo, no presente caso, observa-se que o DETRAN/ES instaurou procedimento administrativo, com regular emissão de notificações, porque a requerente já possuía CNH emitida. Logo, o entendimento acima exposto (desnecessidade de processo administrativo para cancelamento de CNH) não se aplica no caso dos autos.”

(4). O procedimento administrativo constante do ID 19123490, demonstra a regularidade das notificações feitas pelo DETRAN/ES, de modo a afastar qualquer nulidade a ser reconhecida em âmbito recursal.

(5) No caso concreto a parte requerente cometeu infração considerada gravíssima enquanto estava no período de permissão de dirigir. De acordo com o artigo 148, § 3º e 4º, do CTB, que dispõe que a CNH definitiva somente será concedida ao condutor que não cometer infração grave, gravíssima ou reincidir em média durante o período probatório, não há que se falar na manutenção do direito de permissão de dirigir, devido ao grau de reprimenda legislativa para os motoristas infratores em hipóteses similares.

(6) Em suma, após detida análise do acervo probatório dos autos, o recorrente não comprovou fato constitutivo de seu direito, conforme lhe competia nos termos do artigo 373, I do CPC, ou seja, não demonstrou qualquer irregularidade no procedimento de cancelamento de sua permissão de dirigir, a ensejar eventual nulidade.

(7) Este é o entendimento jurisprudencial:
SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS, DEVENDO SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CNH DEFINITIVA QUE NÃO IMPEDEM A APLICAÇÃO DOS EFEITOS DE PENALIDADES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO, POSTO QUE A EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA É MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. EM REFORÇO, NESTE SENTIDO: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 148, § 3º, DO CTB. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE DURANTE O PRAZO NUO DA PERMISSÃO. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR MESMO APÓS A CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. (...) 1. De acordo com o artigo 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, a concessão da licença definitiva para dirigir somente se opera se, no período de um ano após a expedição da CNH provisória, não se constatar a prática de nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração de natureza média. 2. Conforme preceitua o art. 263, § 1º do CTB, constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento . Neste sentido, ainda que emitida a CNH definitiva da Apelante, resta plenamente possível seu cancelamento, nos termos do dispositivo supracitado, tendo em vista a prática de infração grave que impossibilitaria sua expedição. (...) 8. Recurso desprovido. (TJES,Classe: Apelação, 024151377702, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 28/05/2018)

(8). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)